Tribunal: STF
Processo: HC 246041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Alexandre Gonçalves e por Paulo Ricardo Barboza. (eDOCs 20 e 22)



    Os requerentes afirmam que a situação processual é idêntica à do paciente, em favor de quem concedi a ordem em 3.10.2024.



    O MPSP peticionou para impugnar o pedido formulado por Paulo Ricardo Barboza. (eDOC 27)



    A defesa peticionou para requerer a rápida apreciação do pedido de extensão, porquanto o agravo no HC 245.822 teria sido incluído em pauta.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço do pedido de extensão formulado por Paulo Ricardo Barboza, uma vez que possui habeas corpus em trâmite nesta Corte, que já conta com decisão monocrática proferida e agravo regimental incluído em pauta.



    A propriedade de sua prisão, portanto, é discutida naqueles autos. De todo modo, ainda não houvesse, o pedido de extensão deveria ser indeferido.



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Consta dos autos que, “a despeito do representado Paulo ter colaborado com as investigações dos delitos contra a administração pública, delatando seus comparsas emdepoimento, foi mandatário confesso do crime violento praticado contra a testemunha Fábio. Quanto ao representado Alexandre, executor da coação, os documentos revelam que se trata de policial militar que responde por diversas infrações, acusado, inclusive, de integrar organização criminosa e praticar tráfico ilícito de entorpecentes, o que denota sua alta periculosidade....” (eDOC 30)



    Não há, portanto, similaridade entre os casos.



    Do mesmo modo, com relação ao requerente Alexandre, que, na qualidade de policial militar, era o executor das coações.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão formulado por Alexandre Gonçalves e por Paulo Ricardo Barboza. (eDOCs 20 e 22)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente